Tribunal: TJMT
Processo: 1026997-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026997-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[S. L. B. S. - CPF: 095.738.621-40 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), FABIANE BATISTA SERRA - CPF: 018.567.171-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI). TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). LIMITAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA A CASOS DE TEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE LEGAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o ente municipal à disponibilização de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) a estudante com diagnóstico de TDAH e ansiedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível impor judicialmente ao ente municipal a disponibilização de TDI a aluno com TDAH, frente à política pública restrita ao atendimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e à luz do direito à educação inclusiva e dos critérios para concessão de tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. A Constituição assegura o direito à educação inclusiva, mas sua concretização está condicionada à implementação de políticas públicas definidas dentro dos limites orçamentários e da discricionariedade administrativa.
4. A legislação federal (Lei n. 14.254/2021) estabelece diretrizes gerais para o atendimento de alunos com transtornos de aprendizagem, sem impor obrigações concretas aos entes federativos quanto à disponibilização de profissionais específicos.

5. A política local prioriza atendimento especializado apenas a estudantes com TEA, inexistindo norma que estenda tal obrigatoriedade a alunos com TDAH.

6. A ausência de provas robustas sobre a imprescindibilidade do TDI ao caso concreto e a inexistência de risco imediato de dano afastam os requisitos para a concessão da tutela provisória pleiteada.
7. A ingerência judicial em políticas públicas só é admitida em casos de omissão inconstitucional ou evidente violação a direitos fundamentais, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de previsão legal específica e de provas inequívocas quanto à indispensabilidade do profissional de apoio inviabiliza a imposição judicial para a disponibilização de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) a estudante com TDAH. 2. A política pública municipal que limita a assistência especializada a estudantes com TEA respeita os limites da discricionariedade administrativa, desde que não demonstrada omissão ou violação manifesta a direitos fundamentais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6
o
, 208, III, e 227; L. n. 13.146/2015, arts. 28 e 30; L. n. 14.254/2021.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por S. L. B. S., representado por sua genitora, contra a decisão monocrática, proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado, negou provimento, mantendo a decisão que havia negado o pedido de tutela de urgência, com vistas a compelir o Recorrido a disponibilizar profissional Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI – para acompanhamento no ambiente escolar (id. 256210655, págs. 01/05).

O Agravante sustenta que a decisão monocrática não examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, em especial os relatórios pedagógicos que evidenciam o grau de comprometimento da aprendizagem do aluno e sua incapacidade de acompanhar as atividades escolares sem o suporte de profissional especializado.

Defende que os documentos apresentados demonstram quadro clínico compatível com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), cujas características exigem suporte individualizado para que se viabilize o acesso pleno ao direito à educação.

Alega que os relatórios escolares colacionados apontam impulsividade, agitação, desatenção, recusa em realizar atividades e necessidade de constante intervenção da professora, o que compromete o rendimento acadêmico não apenas do menor, mas de toda a turma, haja vista a sobrecarga imposta à docente.

Argumenta que a presença de TDI constitui medida essencial, tanto para o desenvolvimento do agravante quanto para a harmonia do ambiente escolar.

Invoca a Lei n. 14.254/2021, que dispõe sobre o acompanhamento específico a educandos com transtornos de aprendizagem, e sustenta que a negativa do ente municipal em fornecer o suporte necessário, por restringir a política pública exclusivamente ao atendimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista, viola os princípios da isonomia e da inclusão.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedida a tutela recursal pleiteada, determinando-se ao Município de Alta Floresta a imediata disponibilização de profissional TDI para acompanhamento do agravante em sala de aula. Subsidiariamente, postula a submissão do recurso ao órgão colegiado para apreciação e julgamento.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 269579775, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo não provimento do Agravo Interno (id. 279474854, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno,
interposto por S. L. B. S., representado por sua genitora, contra a decisão monocrática, proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado, negou provimento, mantendo a decisão que havia negado o pedido de tutela de urgência, com vistas a compelir o Recorrido a disponibilizar profissional Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI – para acompanhamento no ambienta escolar.

Ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento, assim consignou o então Relator:

“(...)
A controvérsia reside na obrigatoriedade de o Município de Alta Floresta fornecer um Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) para acompanhar o agravante, criança diagnosticada com TDAH, ansiedade e hiperatividade, em sala de aula, frente à política pública municipal que limita esse tipo de suporte educacional aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A discussão gira em torno do alcance do direito à educação inclusiva e da possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas previamente definidas pelo ente administrativo.

Sabe-se que, a educação é direito social garantido pelo art. 6º da Constituição Federal, sendo competência do Estado assegurar, com prioridade absoluta, o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente (art. 227 da CF). Contudo, o exercício desse direito deve observar a concretização de políticas públicas, de acordo com os limites orçamentários e organizacionais estabelecidos pelos entes públicos.

“Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

No caso concreto, a negativa administrativa do Município de Alta Floresta
está fundamentada em política educacional que prioriza o atendimento especializado para crianças diagnosticadas com TEA
.

Imperioso esclarecer que, embora o agravante apresente diagnóstico de TDAH, ansiedade e hiperatividade, não foi demonstrada nos autos
a existência de norma local que ampare a obrigatoriedade de disponibilização de TDI para esses casos específicos.

Importante destacar que a Lei Federal nº 14.254/2021, invocada pelo agravante, estabelece diretrizes gerais para o acompanhamento educacional de crianças com transtornos de aprendizagem, mas
não impõe medidas concretas de execução, deixando aos entes federados a regulamentação e implementação de ações específicas
.

É assente na jurisprudência que a intervenção judicial em políticas públicas deve ser exercida com cautela,
a fim de não inviabilizar a autonomia dos poderes executivo e legislativo na organização administrativa e orçamentária
. A mera discordância quanto aos critérios de uma política pública
não autoriza a ingerência do Poder Judiciário, salvo em situações de manifesta violação de direitos fundamentais ou inércia administrativa.

No presente caso, não se verifica omissão do ente público. Ao contrário, o Município de Alta Floresta
implementa política voltada ao atendimento educacional especializado, ainda que limitada a determinados transtornos, conforme parâmetros técnicos estabelecidos pela Secretaria de Educação
. Essa política, embora restritiva, encontra respaldo na
discricionariedade administrativa
e na
necessidade de compatibilização
entre
demandas sociais
e
recursos públicos disponíveis
.

Embora o direito à educação inclusiva seja assegurado constitucionalmente, não se pode perder de vista que o princípio da igualdade material exige tratamento diferenciado apenas quando as situações comparadas se mostram idênticas em termos de necessidade e urgência. A documentação acostada aos autos não comprova que
a ausência do TDI esteja causando ao agravante prejuízo severo ou irreversível
, tampouco que o diagnóstico apresentado demande suporte idêntico ao destinado a alunos com TEA.

Ademais, o relatório pedagógico juntado aos autos evidencia dificuldades no desempenho escolar do agravante, mas
não atesta que essas dificuldades sejam insuperáveis sem a presença de um TDI
. A alegação de prejuízo ao desenvolvimento escolar carece de suporte probatório robusto e não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da medida liminar pleiteada.

Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a probabilidade do direito não está configurada, uma vez que
o agravante não demonstrou, de forma inequívoca, o dever legal do Município de Alta Floresta de disponibilizar o TDI nas circunstâncias apresentadas.

O perigo de dano também não restou evidenciado, pois não há elementos concretos que comprovem prejuízo imediato ou irreparável ao agravante em decorrência da ausência do profissional de apoio.

(...).

Portanto, a decisão agravada não merece reparos.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, do CPC, e, em consonância ao parecer ministerial (Id: 256120191),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem que indeferiu o pedido de tutela provisória, por ausência de requisitos legais.
(Sic).

Em que pese à argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 227, dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado (
lato sensu
) assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
à educação
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja-se:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

I - (...);

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Negritei).

No artigo 208, a CRFB estabelece que o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
in verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - (...);

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, no seu artigo 54, reforça o dever de o Estado assegurar à criança portadora de deficiência o atendimento educacional especializado. Veja-se:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I – (...);

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 9.394/1996 – e o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n. 13.146/2015 – também asseguraram a Educação à pessoa com deficiência.

Dessa forma, não há dúvidas de que o Poder Público deve garantir à criança portadora de deficiência o direito à Educação.

Da análise do caderno processual, verifico que ser incontroverso que o menor apresenta Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH –, visto que os documentos que acompanham o Recurso comprovam a patologia (id.
153482688
, págs.
13/14
).

Entrementes, a concessão de tutela de urgência, para que seja disponibilizado, de imediato, um Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI – exclusivo para a criança, não me parece razoável, já que há a necessidade de produção de provas para averiguar a real necessidade de tal profissional junto ao menor.

Com efeito, somente com a instrução processual será possível constatar o grau de dificuldade da criança e, se, de fato, necessita ser acompanhada de um monitor para a realização das atividades escolares.

Não há desconsiderar que a presença de outro professor na sala de aula, com alunos de pouca idade, para auxílio de uma única criança, certamente trará prejuízos para a aprendizagem das demais.

Registro que o fato de o Recorrido ter política voltada ao aluno com TEA não significa que contribua para a desigualdade defendida pelo Agravante, visto que o TDAH não se enquadra nas condições de deficiência asseguradas nas diretrizes legais.

Diante de tais considerações, tenho que, de fato, os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, não foram preenchidos, o que demonstra o acerto da decisão que o negou.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por S. L. B. S., mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025